Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM RÉU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E C I S Ã O Emenda Inicial - Descumprimento Determinada a Emenda à Inicial, deixou o autor transcorrer em branco o prazo para responder ao despacho. Assim, a Inicial deve ser indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO a Inicial e EXTINGO o processo sem exame do mérito. Transitada em julgado, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator